Tribunal: TJSP
Processo: 1018721-77.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Pretensão condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer prejudicada diante da reativação da conta da usuária no curso da lide – Pretensão indenizatória de dano moral julgada procedente – Falta de explicação convincente para suspensão da conta – Mecanismos disponibilizados que se mostraram inócuos para evitar fraudes e para pronta reativação da conta, causando

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Pretensão condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer prejudicada diante da reativação da conta da usuária no curso da lide – Pretensão indenizatória de dano moral julgada procedente – Falta de explicação convincente para suspensão da conta – Mecanismos disponibilizados que se mostraram inócuos para evitar fraudes e para pronta reativação da conta, causando evidentes transtornos ao usuário – Dano moral caracterizado – Indenização arbitrada em R$ 8.000,00 – Montante que se mostra adequado, sem espaço para eventual redução – Apelação não provida.